Tribunal: TJDFT
Processo: 0718181-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Vistos etc. Consoante a diligência realizada pela via postal, o agravado não fora localizado no endereço indicado1, inviabilizando sua intimação para apresentar contrarrazões neste agravo. Sucede que, conforme sobeja possível apreender do exame da execução extrajudicial subjacente, a Curadoria de Ausentes fora nomeada para o patrocínio da defesa do agravado naquele feito2. Destarte, remetam-se os autos à Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, para contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Após, voltem os autos conclusos para a resolução do agravo. I. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 41910416. 2 - ID Num. 137451645 (fl. 83), Execução de Título Extrajudicial no 0714950-32.2022.8.07.0001.